Tribunal: TJMT
Processo: 1026919-86.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026919-86.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MARIA MADALENA SANTANA DA SILVA PANTALEAO RODRIGUES - CPF: 886.248.381-34 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1026919-86.2024.8.11.0001.

RECORRENTE: MARIA MADALENA SANTANA DA SILVA PANTALEÃO RODRIGUES.

RECORRIDo: BANCO DO BRASIL S.A.

Relator:
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO: 30/09 A 03/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

SÚMULA DE JULGAMENTO – ARTIGO 46 da Lei no 9.099/95.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA - telas sistêmicas, extratos de utilização de serviços, cópia da carteira de identidade e
selfie
da autora – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA RECLAMANTE - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES –IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

SÚMULA DE JULGAMENTO – ARTIGO 46 da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

1.

A recorrente busca reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 232987891), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial.

2.

Em sede recursal, a recorrente alega a inexistência de comprovação da legitimidade do débito, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença singular, além de prequestionar a matéria.

3.

Em contrarrazões, o recorrido também prequestionou a matéria e rechaçou os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença.

4.

A controvérsia consiste na legalidade ou não da inscrição do nome da autora no órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de
R$ 814,19 (oitocentos e quatorze reais e dezenove centavos)
, que afirma desconhecer, visto não possuir relação jurídica com o reclamado.

5.

Em sede de contestação (ids. 232987885 e 232987887),
o demandado

anexou aos autos telas sistêmicas, extratos de utilização de serviços,
cópia da carteira de identidade e
selfie
da autora
,
os quais não foram impugnados de forma específica pela reclamante
, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes
.
A propósito:

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
NEGATIVAÇÃO DEVIDA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELA PARTE DEMANDANTE ATRAVÉS DE BIOMETRIA FACIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO PELA PARTE DEMANDANTE – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA EMPRESA CREDORA
– DANO TEMPORAL ­– REJEIÇÃO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Age em exercício regular de direito a empresa que promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao credito, se efetivamente comprovada à ausência de pagamento das obrigações pecuniárias pelo contratante
. Se visualizado comportamento malicioso contemplado no art. 80 do CPC, é válida a condenação por litigância de má - fé.
(TJ-MT. Recurso Inominado no 1024815-29.2021.8.11.0001, Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, Julgado em 14/02/2022) (grifei)

6.

A Súmula 34, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preleciona: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”
(Aprovada em 05/06/2023).

7.

Logo, o recorrido agiu no exercício regular do direito ao inscrever o nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da
ausência de regular pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar, portanto, em declaração de inexistência de débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais
.

8.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações da recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMa Juíza sentenciante.

9.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

10.

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente e o recorrido, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

11.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

12.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do CPC.

13.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024